Tribunal: TCU
Processo: 028.639/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de descumprimento de obrigações assumidas mediante termo de compromisso referente a curso de doutorado realizado na Alemanha, financiado com recursos do CNPq.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico contra Patrícia Schossler, ex-bolsista, em razão de descumprimento de obrigações assumidas mediante termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior e termo de compromisso referentes a curso de doutorado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 202, §§ 2o, 3o e 4o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações defesa apresentadas por Patrícia Schossler; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 232.470,50 28/8/2016 2.272,19 9/10/2007 9.3. informar à responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.6. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.